Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717613-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JACKSON SOUZA CASADIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADES NO JULGAMENTO. REJEITADAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE REMANESCENTE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à nulidade atinente à interrupção dos debates pela magistrada para responder questionamento do jurado a respeito dos períodos em que o réu permaneceu internado, restando configurado a violação ao contraditório e à ampla defesa durante o plenário do júri, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em conta que após a indagação do jurado a respeito dos períodos em que um dos réu estaria internado, o juízo de origem, em conformidade com o procedimento do júri, solicitou informações à 2a VIJ, que esclareceu que o acusado respondeu a um PAAI naquele Juízo, por fatos praticados em 2010, tendo cumprido medida socioeducativa de 2010 a 2012, com serviços prestados à comunidade com liberdade assistida, em regime domiciliar. 1.1. Ademais, conforme depreende-se da Ata de Julgamento, não houve qualquer alegação de nulidade em plenário relacionado a tal questão, não restando, assim, demonstrado qualquer prejuízo ao livre convencimento dos jurados ou violação ao contraditório e à ampla defesa durante o plenário do júri. Preliminar rejeitada. 2. No que tange à preliminar de nulidade relacionada à menção do uso do direito ao silêncio do réu em prejuízo deste, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, além de tal nulidade não ter sido alegada em plenário, segundo infere-se da Ata de Julgamento, não foi possível extrair da fala do membro do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados. Preliminar rejeitada. 3. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo. 3.1. Constata-se dos elementos dispostos nos autos que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria dos apelantes, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. 3.2. Em outros termos, na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, assim como se constata no caso dos autos. 4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (hum oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido. 5. Preserva-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como o concurso de pessoas e a premeditação. 5.1. Não há falar em bis in idem entre a presença da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a valoração negativa da culpabilidade em razão do concurso de pessoas, tendo em vista que além do concurso de pessoas revelar maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, aquela foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em razão do crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), já que os acusados marcaram um encontro e se aproximaram amigavelmente da vítima, aproveitando-se de um momento de distração para surpreendê-la com disparos de arma de fogo. 6. As circunstâncias do crime devem ser reputadas negativas, em razão dos vários disparos efetivados próximo a residências, colocando em risco as demais pessoas. 6.1. Além disso, tendo em vista que as circunstâncias do crime se mostraram graves, não há que se falar em discussão prévia, já que está fundamentada em elementos concretos dos autos. 7. Na segunda fase, remanescendo uma agravante, não há que se falar em fixação no mínimo legal. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 571, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa perpetrada pelo Júri, tendo em vista a interrupção dos debates pela magistrada para responder questionamento do jurado, com total parcialidade em seus esclarecimentos; b) artigo 478, inciso II, do CPP, porque o direito ao silêncio do réu foi utilizado em seu desfavor pelo órgão acusatório; c) artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, diante do manifesto bis in idem na fase de aplicação da pena, ensejando grave injustiça quanto à pena estabelecida. Afirma que a fundamentação apresentada na r. sentença e no acórdão ora recorrido para fixar a pena acima do mínimo legal não se mostra idônea, devendo ser procedida a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, fixando-se a pena base no mínimo legal, bem como considerada a atenuante da menoridade relativa e ausência de agravante e causas de aumento, tornando a pena definitiva em 12 (doze) ano de reclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 478, inciso II, e 571, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, assentou que: No entanto, não obstante as alegações da defesa, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, após a indagação do jurado a respeito dos períodos em que o réu JACKSON estaria internado, o juízo de origem, em conformidade com o procedimento do júri, solicitou informações à 2a VIJ, que esclareceu que o acusado respondeu a um PAAI naquele Juízo, por fatos praticados em 2010, tendo cumprido medida socioeducativa de 2010 a 2012, com serviços prestados à comunidade com liberdade assistida, em regime domiciliar, consoante disposto na certidão de Id. 50910513 – p. 1. Confira-se: “Certifico que em cumprimento à determinação de V.Exa. nesta data estabeleci contato telefônico com a 2a VIJ, tendo sido informada pelo servidor Rafael que o sistema QVT está inoperante não sendo possível o acesso remoto para emissão da certidão de passagem de menor. Informou ainda que as certidões dos procedimentos físicos não foram migradas para o Pje, inviabilizando o acesso às certidões mais antigas. Entretanto, a pedido deste Juízo e em consulta aos dados da 2a VIJ nos informou que o réu JACKSON SOUZA CASADIO, respondeu a um PAAI naquele Juízo, por fatos praticados em 2010, tendo cumprido medida sócio educativa de 2010 a 2012, com serviços prestados à comunidade com liberdade assistida, em regime domiciliar. Nada mais.” (Id. 50910513 – p. 1) Ademais, conforme depreende-se da Ata de Julgamento de Id. 50910515 – pp. 6/7, não houve qualquer alegação de nulidade em plenário relacionado a tal questão. In verbis: “(...) Durante os debates orais, em razão de indagação do Conselho de Sentença, foi informado pelo juízo o período em que o réu permaneceu recolhido no sistema penitenciário do DF, por outro processo, mediante consulta ao Siapen, e em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, sem informação de por quais atos infracionais, nos termos da certidão da serventia do juízo. A Defesa de Jackson formulou pedido de emissão de certidão de passagens do réu pela VIJ, porém não foi possível, nos termos da citada certidão cartorária.” (Id. 50910515 – p. 7) Portanto, tenho que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao livre convencimento dos jurados ou violação ao contraditório e à ampla defesa durante o plenário do júri. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. Em relação à preliminar de nulidade de julgamento arguida pelo acusado JACKSON, relacionada à menção do uso do direito ao silêncio do réu em prejuízo deste, em que pese a defesa sustentar que a referência da acusação a tal postura ultrapassou o limite do razoável, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, além de tal nulidade não ter sido alegada em plenário, segundo infere-se da Ata de Julgamento de Id. 50910515 – pp. 6/7, não foi possível extrair da fala do membro do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados. Assim dispõe o artigo 478, inciso II, do CPP: .... Cabe enfatizar que o citado dispositivo é explícito ao proibir a menção ao silêncio do acusado "em seu prejuízo", não podendo ser interpretado como prejuízo a simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário. Nesse sentido, esta eg. Corte já decidiu: ... Desse modo, tem-se que não restou demonstrado nos autos que o silêncio do réu foi utilizado como argumento pela acusação. Assim, REJEITO a preliminar arguida. (ID 55673915). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à dosimetria da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023